Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704249-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A , TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A e IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra as agravantes por PLP CONSULTORIA LTDA, pela qual indeferiu o pedido de extinção do processo formulado sob alegação de que o crédito executado pela agravada deve ser submetido à recuperação judicial das agravantes. Alegam as agravantes, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais em execução na instância originária foram reconhecidos como crédito concursal no julgamento de recurso precedente, sendo habilitado por decisão do administrador judicial como classe trabalhista na recuperação judicial, mas que, ainda assim, o pedido de extinção da execução foi indeferido, sob a falsa premissa de que houve a extinção do processo de recuperação judicial, sem o cumprimento do plano aprovado. Defendem que não foi extinta a recuperação judicial, pois pesa contra a sentença de encerramento recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, e ressaltam que procederam ao cumprimento do plano de recuperação judicial na forma em que aprovado, ainda que não tenham adimplido os valores devidos à agravada. Aduzem que, diante da constatação de que o crédito em execução na origem não foi satisfeito no juízo concursal, apesar de incluído tardiamente no rol de credores, deve a agravada ajuizar nova execução para vindicar a obrigação específica fixada por novação no plano recuperacional. Reiteram que não houve o descumprimento do plano de recuperação judicial, aduzindo que ainda se encontra aberto o prazo estipulado para pagamento da obrigação devida à agravada. A esse respeito, afirmam que o cláusula 3.1.5 do plano de recuperação judicial prevê o pagamento de novos créditos trabalhistas habilitados no processo recuperacional no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência do crédito, argumentando que o trânsito em julgado da decisão que incluiu o crédito da agravada no rol de credores transitou em julgado em 7 de novembro de 2024, de modo que o prazo para pagamento, de acordo com os termos da novação operada naquele processo, ocorreu em 7 de janeiro de 2025. Asseveram, ainda, ser inviável o prosseguimento da execução de acordo com os cálculos propostos pela parte agravada, de acordo com o valor atualizado da dívida original, pois não leva em conta os valores estabelecidos pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação judicial, que constitui novo título executivo, que precisa ser executado em novo processo. Alegam que, nesse ponto, a decisão agravada também é equivocada ao reputar adequada a apuração do valor atualizado do débito proposta pela agravada, frente aos parâmetros da Lei 11.101/2005, argumentando que a cláusula 2.1.12 do plano de recuperação judicial prevê a atualização das dívidas trabalhistas pelo INPC, mas apenas se não forem adimplidas no prazo de 1 (um) ano. Sustentam, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, destacando, quanto ao periculum in mora, que “a manutenção das respeitáveis decisões recorridas acarretará grave prejuízo às agravantes, e a terceiros, já que o valor de seu crédito será cobrado de forma indevida e fora dos termos do plano, ainda que se trate de crédito concursal”. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requerem o procedimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja extinto o cumprimento de sentença originário, ou subsidiariamente, que seja reconhecida a impropriedade do título judicial em cumprimento da origem, a fim de que a execução observe os parâmetros estabelecidos no plano de recuperação judicial das recorrentes. O recurso não veio instruído com o preparo recursal, sendo determinado o recolhimento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 68605412). A determinação foi atendida pelas recorrentes, mas o recurso teve seguimento negado pela decisão de ID 68953095, considerando a não comprovação do recolhimento do preparo em dobro, na forma em que havia sido ordenado. Interposto agravo interno pelas agravantes, foi proferida a decisão de ID 70909863, revogando a decisão precedente de inadmissibilidade do agravo de instrumento, e determinando que fosse oficiado à Corregedoria deste Tribunal de Justiça, a fim de esclarecer sobre a subsistência do recolhimento do preparo recursal, considerando que persistia a informação no sistema PagCustas de que as guias geradas pelas recorrentes não haviam sido pagas. Foram então juntadas aso autos as certidões de ID 71880722 e ID 71876841, que informam que as guias de recolhimento do preparo recursal foram pagas tempestivamente, em dobro, nos dias 13 e 17 de fevereiro de 2025. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso Quanto ao pedido de extinção do cumprimento de sentença, deduzido sob a alegação de que houve posterior habilitação do crédito detido pela agravada na recuperação judicial da agravante, depois de declarado como crédito concursal em recurso precedente, verifica-se que, apesar de se tratar de circunstância incontroversa, não houve o efetivo pagamento do crédito nos autos da recuperação judicial. As próprias recorrentes reconhecem em suas razões recursais que continuam inadimplentes perante a agravada, pois afirmam que, com a habilitação tardia do crédito na recuperação judicial, ultimada por decisão transitada em julgado no 7 de novembro de 2024, teriam o prazo de 60 (sessenta) dias para realizarem o pagamento, o que findou em 7 de janeiro de 2025. Assim, já foi extrapolado o prazo de pagamento da dívida de acordo com o estabelecido na recuperação judicial, e não consta dos autos comprovação de adimplemento. Nesse contexto, e não subsistindo processo de recuperação judicial em curso, pois extinto e exaurido o prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, o que é garantido mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos satisfeitos, conforme já decidido em recursos precedentes, com amparo na disposição expressa do art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Assim, mesmo considerando a inclusão do crédito na recuperação judicial, mas não tendo havido comprovação efetiva de quitação da dívida pelas agravantes, a agravada faz jus ao prosseguimento da execução da obrigação específica decorrente da novação estabelecida no plano de recuperação. Nesses termos, mostra-se correta a delimitação contida na decisão agravada, no sentido de que “Não faz sentido extinguir a execução individual para que a credora busque a execução específica em nova demanda. Caso o crédito já habilitado seja satisfeito no processo de recuperação ou por outro meio que não nesta execução, as Devedoras podem pedir a extinção comprovando o pagamento.” Portanto, o pedido de extinção da execução originária, considerando as decisões preclusas ao longo do processo e as disposições contidas no art. 62 da Lei 11.101/05, depende não apenas da alegação de submissão do crédito em execução na extinta recuperação judicial das agravantes, mas de prova de efetiva quitação da dívida. É oportuno destacar, nesse ponto, que a alegação de cumprimento do plano de recuperação judicial com relação a outros credores em nada aproveita as agravantes no processo em apreço, já que, com relação à agravada, não consta prova de pagamento da obrigação definida no plano de recuperação judicial. Também não prospera a alegação de que houve a interposição de recurso dotado de feito suspensivo contra a decisão que extinguiu o plano de recuperação judicial das agravantes, tratando de argumentação que envolve matéria preclusa, pois apreciada e refutada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0731835-56.2024.8.07.0000, confira-se: “Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, verifica-se que o mencionado julgado não elide a conclusão de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face das recorrentes, que não estão isentas do cumprimento de suas obrigações. O fato de as recorrentes terem se submetido à recuperação judicial não é circunstância que, por si, lhes conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento das suas obrigações, sendo que a decisão trazida a este processo não impõe a suspensão das execuções e a desconstituição de todas as penhoras lavradas em seu desfavor. Com efeito, verifica-se que a decisão proferida pelo Desembargador AZUMA NISHI, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo no 2050064-77.2023.8.26.0000, em sede de apelação contra decisão de encerramento do processo de recuperação judicial, que não houve determinação de levantamento de todas as penhoras realizadas contra as recorrentes. A decisão reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa em grau recursal, ressalvando que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações individuais que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial, confira-se: “...No caso em tela, além de eventual risco decorrente da suspensão da apreciação dos temas apontados pelas requerentes, atinentes a constrições e alienações de bens de seu patrimônio, imobilizando-o por prazo indefinido, o que traria prejuízos ao cumprimento do plano de recuperação, está presente a probabilidade do direito, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o juízo recuperacional continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora (AgInt nos EDcl no CC 174976/MG, j. 20/04/2021). Assim, viável o deferimento do efeito suspensivo ao recurso quanto a este ponto. Contudo, no que tange aos pleitos de imediata determinação de liberação de diversas constrições levadas a efeitos sobre seu patrimônio, autorização de alienação de unidade produtiva isolada, reconhecimento da impossibilidade de penhora sobre outros bens e determinação de dação em pagamento de cotas a credores que detém penhora para quitação de seus créditos, tal análise deverá prosseguir de forma individualizada, como já vem ocorrendo nos diversos recursos interpostos pelas recuperandas, credores e demais interessados, uma vez que cada matéria demanda análise detida e casuística, o que não se modifica em razão da sentença de encerramento da recuperação, repita-se, não transitada em julgado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para reconhecer a competência do juízo da recuperação para apreciação dos pleitos relativos ao patrimônio das requerentes até o trânsito em julgado da sentença de encerramento.” (ID 45852936 - g.n.) No caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta que tenham provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso. (ID 215487191 - g.n.) Ou sela, conforme já assentado no recurso precedente, está exaurido o prazo de 2 (dois) anos da homologação do plano de recuperação judicial, previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, e a decisão que recebeu com efeito suspensivo a apelação contra a sentença que extinguiu o processo recuperacional não impõe a suspensão das execuções individuais dos credores que tiveram seus créditos inadimplidos, assim como não impõe a desconstituição obtidas nos processos individuais. Também não prospera a alegação de que a agravada não poderia executar a obrigação originalmente fixada na sentença prolatada em seu favor, devendo mover nova execução específica da obrigação estabelecida pela novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial. Trata-se de alegação desconexa com o objeto atual do cumprimento de sentença originário, pois, desde o reconhecimento da concursalidade do crédito em execução, operado quando já estava extinta a recuperação judicial e exaurido o prazo do art. 61 da Lei 11.101/05, o cumprimento de sentença passou a correr na forma do art. 62 do mesmo diploma legal, visando a execução especifica da obrigação decorrente da novação operada de acordo com o respectivo plano recuperacional. E essa apreensão ressoa expressa no pedido de prosseguimento da execução individual de ID 215487176, fundado objetivamente no art. 62 da Lei 11.101/05. Destaco que a adequação do prosseguimento do cumprimento da execução da forma estabelecida no referido dispositivo legal, em razão da não comprovação da quitação da obrigação no bojo do processo de recuperação judicial, ou por ouro meio, de acordo com as condições do plano aprovado, representa questão preclusa, já apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0735216-09.2023.8.07.0000, confira-se: “De fato, a arguição específica de submissão dos honorários advocatícios em execução aos efeitos do processo de recuperação judicial foi objeto de deliberação no julgamento do Agravo de Instrumento no 0749928-09.2020.8.07.0000, firmando-se entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários imposta à agravada foi fixada em sede de recurso especial, depois do pedido de recuperação judicial, o que afastaria a incidência do juízo concursal, confira-se: (...) Em face da prolação dessa nova decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, em que deu cumprimento ao provimento emanado da Corte Superior. E, adotando a devida cautela, para não prejudicar a garantia da execução já alcançada por penhora no rosto dos autos do processo n.o 0050550-35.2016.8.19.0001, determinou a suspensão do feito e a manutenção da medida constritiva, até julgamento definitivo de mérito da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do dispositivo do decisum: (...) É a melhor solução para a controvérsia estabelecida no processo, notadamente porque a nova decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não representa perdão da dívida em execução. Caso prevaleça definitivamente a nova decisão proferida no Recurso Especial no 1.961.191, será o caso de pagamento do débito de acordo com as condições estabelecidas na novação derivada da aprovação do plano de recuperação judicial. E, nesse contexto, deverá a agravada comprovar que existe recuperação judicial em curso para viabilizar o regular pagamento da dívida, ou quitar a obrigação nas condições estabelecidas no respectivo plano. Caso contrário, e se confirmado que está extinta a recuperação judicial e exaurido prazo legal de duração, estará a agravada sujeita ao prosseguimento da execução para pagamento da obrigação novada, correndo inclusive o risco de se sujeitar à falência, os moldes do art. 62 a Lei. 11.101/2005, in verbis: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Tal apreensão foi, inclusive, objeto de aclaração recente em sede de embargos de declaração no Recurso Especial no 1.961.191, proferida em 21 de agosto de 2023, onde o Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO consignou: “A despeito das alegações de CONSULTORIA, o fato de o crédito em questão não estar inscrito no plano de soerguimento não impede que seja inaugurado um novo cumprimento de sentença contra as devedoras, devendo o crédito ser perseguido nos mesmos moldes da novação operada com os créditos oportunamente inscritos, conforme já deliberou a Segunda Seção desta Corte no julgado”. De todo o exposto, verifica-se que a solução adotada pela decisão agravada, com o sobrestamento do feito e a manutenção da penhora de possível crédito que vier a ser devido à agravada em outro processo, mostra-se a solução mais adequada de acordo com as peculiaridades apuradas em concreto, ao menos nesse momento processual, pois, caso mantida a decisão superior, permitirá o prosseguimento da execução individual, caso a devedora não comprove meios de pagamento da dívida no bojo do processo de recuperação judicial, de acordo com a novação dela decorrente. (ID 186311249 - g.n.) Por fim, a alegação de excesso de execução, sustentada pelas agravantes sob o argumento de que a agravada aplicou em suas contas de atualização índice de correção monetária em dissonância com o estipulado no plano de recuperação judicial, trata-se de matéria que sequer foi objeto de apreciação pela decisão agravada, por falta de impugnação específica pela agravante perante o Juízo de origem. De fato, apesar de alegar excesso na cobrança em face do que restou estabelecido no plano de recuperação judicial, as agravantes não apontam qual o valor que entendem devido à agravada, seja no processo de origem seja no presente agravo de instrumento. Nesse contexto, verifica-se que a questão ainda pende de deliberação nos autos de origem, sendo expressa a decisão agravada ao consignar que: “Quanto aos parâmetros de cálculo, incumbe ao devedor indicar eventual erro, já que se trata de direito patrimonial disponível. Se o valor apurado pela Credora está incorreto, será possível corrigi-lo por ocasião do pagamento, caso fique cabal e matematicamente demonstrado o erro e o valor correto.” Assim, caso subsista, de fato, excesso de execução no cumprimento de sentença originário, ante ao que dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, devem as agravantes apresentar impugnação específica ao juízo da causa, apontando o valor que entendem devido, a fim de que a matéria seja objeto de apreciação na instância originária. E, como já destacado nos fundamentos acima deduzidos, com amparo em sucessivas decisões e acórdãos proferidos no curso do processo, se pretendem obter a extinção da execução, devem comprovar efetivamente o pagamento dos valores devidos à agravada, nos moldes no art. 924, III, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator